Tribunal: TJSP
Processo: 1064392-96.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
2. Inexiste a omissão apontada, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1064392-96.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes LAR'S EMPREENDIMENTOS LTDA e SÃO JOAQUIM
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO
LTDA,
é
embargada
ARCOS
DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064392-96.2018.8.26.0002/50000
2
Embargos de Declaração no 1064392-96.2018.8.26.0002/50000 – Digital
Embargante: LAR'S EMPREENDIMENTOS LTDA
Embargada: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Comarca: SÃO PAULO FORO REG. SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL
Magistrada: Fabiana Feher Recasens
V O T O No 49196
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”.
2. Inexiste a omissão apontada, cuidando-se os presentes
embargos de mero inconformismo da parte com o teor do
julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAR'S EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão de fls. 799/807, que
negou provimento ao seu recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 737/739, que julgou procedente a ação.
Afirma a embargante que o acórdão carece de
fundamentação adequada, além de ter incorrido em omissão por não ter
enfrentado todos os argumentos declinados na peça recursal, notadamente
em relação à prova pericial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos para que os vícios alegados sejam sanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064392-96.2018.8.26.0002/50000
3
É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhimento,
pois não há no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ensejar o seu aclaramento.
Isso porque a análise dos argumentos delineados na
apelação exigiam o cotejo da perícia realizada com os termos do contrato
entabulado, que faz lei entre as partes.
Inexiste, assim, a alegada falta de fundamentação, pois o
acórdão analisou detidamente os termos do contrato e da perícia realizada,
expressamente consignando que “o contrato originário, renovado pela r.
sentença, não estabelece uma distinção entre os cinco espaços locados
se restaurante ou quiosques para fins de estabelecimento do locativo
mensal, fixando como remuneração um percentual do faturamento de
cada, e fixando um mínimo global geral para os espaços de forma
indistinta, não há que se falar em adoção de critérios diferentes por
mais razoáveis que soem
para a fixação do locativo global mensal
mínimo em sede de ação renovatória, em que apenas se alterou o valor
global, não os critérios de estabelecimento do locativo”, além de concluir
que “não apenas era desnecessário que o perito se manifestasse sobre o
parecer técnico divergente apresentado pelas requeridas pois o critério
adotado pelo assistente técnico não encontra razão de ser a partir da
mera leitura das cláusulas contratuais , como também não se verifica
qualquer incongruência no valor apurado pelo perito, que justifique a sua
modificação”.
Dessa maneira, ainda que não tenha afastado todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064392-96.2018.8.26.0002/50000
4
argumentos declinados pelo embargante em sua apelação, enfrentou os temas
postos, concluindo que a o contrato entabulado entre as partes permitia a
análise das áreas de forma conjunta para fins de fixação judicial do novo
aluguel, e que esse foi o critério adotado pelo perito judicial. Assim, não
ocorreu a alegada ausência de fundamentação e muito menos qualquer
omissão.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”1.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.